Tribunal: TJDFT
Processo: 0001282-84.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E INTERTEMPORAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 2.035 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ATO JURÍDICO APERFEIÇOADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simulação ocorrida sob a égide do Código Civil de 1916 reclama a aplicação das regras até então vigentes, para fins de anulabilidade do negócio jurídico, em observância ao Princípio Tempus Regit Actum.
2. Na vigência do Código Civil de 1916, a simulação era tratada como causa de anulabilidade do negócio jurídico, devendo ser arguida dentro do prazo decadencial de 4 (quatro) anos, a contar do dia em que realizado o ato ou contrato.
3. É inequívoco o cunho social trazido pelo Código Civil de 2002, a fim de dar efetividade à função social da propriedade, trazida no artigo 5o, inciso XXIII da Constituição Federal, desdobrando-se na função social dos contratos e na limitação às condutas abusivas na liberdade contratual. Por este motivo, o instituto da simulação foi deslocado da categoria de negócios jurídicos anuláveis, para nulos, devido à gravidade social da conduta. A aplicação do parágrafo único do artigo 2.035 da supracitada legislação, todavia, demanda a análise casuística e a prolongação dos efeitos do contrato/ato firmado sob a égide da legislação anterior, porquanto a regra é a segurança jurídica e a preservação do ato jurídico aperfeiçoado. Qualquer retroatividade normativa deve ser mínima e em casos muito específicos, sob pena de violação aos próprios princípios que dão base ao Estado Democrático de Direito.
4. Recurso conhecido e não provido.